Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001377-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA - CPF: 899.071.911-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Logrando o executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são provenientes de proventos de aposentadoria, cujo montante não ultrapassa o valor de 50 salários, não merece qualquer reparo a decisão que determina o desbloqueio, diante da impenhorabilidade da verba.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1001377-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão de Id. 136813112 proferida em 12/12/2023, nos autos Cumprimento de Sentença número 0017222-71.2016.8.11.0055, promovido pela parte agravante contra o agravado
LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA
, na qual o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, reconheceu
“a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto a conta do Banco Bradesco S.A., bem como procedo desbloqueio os valores do Banco do Brasil S.A., este por se tratar de valor ínfimo”
(sic), determinando o desbloqueio dos referidos valores que haviam sido constritos via penhora
on-line
SISBAJUD.

A parte agravante aduz que:

“Tal decisão agravada merece reforma. Senão vejamos.

Conforme preceitua o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações.

Neste caso, a decisão agravada entendeu que foram bloqueados valores da conta do agravado, que seriam saldo proveniente de aposentadoria.

O extrato juntado nos autos pelo próprio agravado, não demonstra que os bloqueios são de valores de aposentadoria, pois os documentos juntados indicam saldo anterior, e recebimento de valores, e que não restaram comprovadamente, serem propriamente verba impenhoráveis de aposentadoria, vejamos:

(...)

Importa ressaltar que a penhora dos valores remanescentes da verba de aposentadoria, pensões e salariais não atinge o princípio da dignidade da parte devedora, além de promover a efetividade da prestação jurisdicional à parte credora, sendo, portanto, passível de bloqueio judicial, nos termos do art. 835, I do CPC.

Ainda, importante ressaltar que, a impenhorabilidade de salários/proventos/pensões deve recair apenas sobre a última parcela recebida, ou seja, o último mês vencido, não merecendo proteção os valores referentes às sobras de salários recebidos nos últimos meses e que passam automaticamente a se revestir de natureza de investimentos.

(...)

Ao conceder a impenhorabilidade aos valores não pretendia o Legislador privilegiar o mau pagador.

Neste sentido cabe ao douto juízo, aplicador da lei ao caso prático, zelar pela subsistência da parte devedora, mas também garantir à parte credora, ora agravante o direito de ter o seu crédito adimplido.

Vale ressaltar, tal proteção de impenhorabilidade, quando é absoluta, faz com que o devedor se beneficie desta proteção e continue prejudicando inúmeros credores, os quais não terão o seu crédito adimplido porque sempre encontrarão como barreira a impenhorabilidade de valores oriundos de proventos.

A parte devedora, por sua vez, poderá contrair novas dívidas sem qualquer punição por tal ato.

Ante ao exposto, requer o Banco credor/Agravante que seja reformada a decisão e mantido o bloqueio dos valores”
(sic).

A par disso, pede que
“seja conhecido o presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para fins de reforma da decisão, para que seja mantido o bloqueio de valores, pois em consonância com a jurisprudência pátria”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 199607190.

O recurso foi recebido e a almejada liminar recursal foi por mim
indeferida
em 07/02/2024, na decisão Id. 201365688.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 204873150, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade e determinou o desbloqueio/devolução em favor da parte executada agravada.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“DECISÃO

Processo: 0017222-71.2016.8.11.0055.

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

Vistos,

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovido pelo Banco do Brasil S.A. em face de Lucidevaldo Soares da Silva.

Realizados alguns atos processuais, no id 135427011 foi efetuado o bloqueio on line de numerários das contas bancárias da parte executada.

No id 132485270 a parte executada alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto a sua conta bancária, aduzindo se tratar valores oriundos de seu benefício previdenciário e de sua esposa.

No id 136048117 a parte exequente se manifestou quanto a alegação de impenhorabilidade, requerendo seja mantido o bloqueio dos valores ou, subsidiariamente, requereu a penhora de 30% do montante.

É o necessário à análise e decisão.

Conforme se verifica do extrato do SISBAJUD, houve os seguintes bloqueios de valores:

· Dia 03/10/2023, o valor de R$ 163,11, no Banco Bradesco

· Dia 03/10/2023, o valor de R$ 20,54, no Banco do Brasil

· Dia 05/10/2023, o valor de R$ 1.523,95, no Banco do Bradesco

A parte executada alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S.A. por se tratarem de proventos de aposentadora seu e de sua esposa, destacando que recebe apenas R$ 769,77 e não possui plano de saúde para custear o seu tratamento de câncer.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”.

A parte executada comprovou sua alegação por meio do extrato de id 132485275, demonstrando se tratar de valores decorrentes de proventos de aposentadoria, sendo que o valor de R$ 1.523,95 foi bloqueado após ser creditado os benefícios previdenciários.

Desse modo,
a medida que se impõe é o acolhimento da alegação de impenhorabilidade
.

Deixo de acolher o pedido de manutenção do bloqueio de 30% do valor, em razão de não se tratar de valor expressivo, além do executado ter comprovado que se encontra em tratamento oncológico, sendo indispensável a quantia para atender as suas necessidades básicas.

Quanto os valores bloqueados junto ao Banco do Brasil S.A. (R$ R$ 20,54), por se tratar de valor ínfimo, não há razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

Ante o exposto
, acolho o pedido de id 132485270 e reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto a conta do Banco Bradesco S.A., bem como procedo desbloqueio os valores do Banco do Brasil S.A., este por se tratar de valor ínfimo.

Intime-se
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora,
cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano
, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação
precisa
de bens, determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Sobre a impenhorabilidade de bens, estabelece o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São
impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Consoante o disposto, os saldos provenientes de proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Visou o legislador, por certo, conceder especial proteção ao patrimônio mínimo necessário à dignidade do devedor.

Como bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.
2. Na hipótese, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1932231 DF 2021/0107161-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) (destaquei)

Assim, é ônus da parte executada a comprovação de que os valores constritos realmente se amoldam às situações tratadas no artigo 832, IV e X, do CPC/15, do qual logrou o agravado desincumbir-se.

Digo isso porque, conforme bem consignado pelo togado singular, o Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (Id. 135427013 – PJe 1º grau) demonstra que a ordem foi cumprida parcialmente em 05 de outubro de 2023, pois foi encontrado na conta de titularidade do agravado no Banco Bradesco o valor de R$1.523,95 (mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), o qual, consoante se verifica do extrato juntado pelo mesmo no Id. 132485275 dos autos de origem, de fato é proveniente de depósito previdenciário pelo INSS, conforme também faz prova o histórico de crédito expedido pela referida autarquia federal juntada no Id. 132485278.

Ademais, o Detalhamento da Ordem de Bloqueio de Valores Ids. 135427011 e 135427012 apenas indica a existência de ínfimo saldo em contas diversas, mais especificamente a do Banco do Brasil S/A, a se amoldar ao inciso X do art. 833 do CPC, que impossibilita a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA RURAL – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024262-14.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR O MÍNIMO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.874.222/DF entendeu ser possível, inclusive, na hipótese de execução de dívida NÃO ALIMENTAR, a relativização do § 2º do art. 833 do CPC, a fim de autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos. Todavia, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJ-MT - AI: 10038324120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO E DETERMINOU SEU DESBLOQUEIO – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas. O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador. Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos.”
(TJ-MT 10010777820228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO– PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.”
(TJ-MT 10156704920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE
- RECURSO PROVIDO. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15). Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Por fim, não se desconhece o entendimento atual da Corte Superior no sentido de se admitir a relativização da regra da impenhorabilidade em questão, desde que garantido o mínimo existencial da parte executada, circunstância essa que não se verifica no caso concreto, mormente pela comprovação de que o executado agravado encontra-se em tratamento oncológico, sendo ínsito que seus proventos sejam utilizados, ainda que de forma parcial, para tal finalidade.

Assim, de se reconhecer que o valor bloqueado realmente está contemplado pela impenhorabilidade de que trata o Código de processo civil, impondo-se o desprovimento ao recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024